Tribunal: STF
Processo: RC 1295
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
CABE RECURSO ORDINÁRIO, PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE DECISÕES
PREFERIDAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, NOS CASOS DO ART. 129,
PAR. 1 E 2 DA CONSTITUIÇÃO, MESMO QUANDO NÃO SEJAM PURAMENTE
CONDENATORIAS. EFEITO EXTENSIVO DE RECURSO DE CO-RÉU (ART. 515 DO
CPPM). A CONCESSÃO DO BENEFICIO LEGAL INDEPENDE DE QUE O FAVORECIDO
INTERPONHA APELAÇÃO E RECOLHA A PRISÃO.
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.